Tribunal: TJSP
Processo: 1000481-79.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Imunidade Tributária. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarulhos, visando ao recebimento de IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, no valor de

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Imunidade Tributária. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarulhos, visando ao recebimento de IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, no valor de R$22.578,37. A embargante alega imunidade tributária recíproca, por ser empresa pública estadual que presta serviço público sem caráter econômico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a CDHU, como sociedade de economia mista, goza de imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, §2o, da Constituição Federal.
III. Razões de Decidir
3. A CDHU, apesar de afirmar ser empresa pública, é uma sociedade de economia mista sujeita ao regime jurídico de direito privado, não gozando de privilégios fiscais típicos de entidades públicas.
4. A imunidade tributária recíproca não se aplica, pois a CDHU não presta serviço público essencial em regime de exclusividade, existindo outras empresas que atuam no mesmo segmento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Sociedades de economia mista não gozam de imunidade tributária recíproca. 2. A imunidade não se aplica quando não há prestação de serviço público em regime de exclusividade.
Legislação Citada: CF/1988, art. 150, §2o; art. 173, §2o; CPC, art. 85, §2o e §11.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2055011-43.2024.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, 15a Câmara de Direito Público, j. 16.05.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2019988-36.2024.8.26.0000, Rel. Eurípedes Faim, 15a Câmara de Direito Público, j. 08.04.2024.